Tribunal: TJPA
Processo: 0022456-79.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0022456-79.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: CLIVIA MARIA SILVA SENA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e rejeitar os embargos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por

JOÃO PAULO NARDIM TAVARES
, através de defensor constituído, contra o V. Acórdão ID nº 9567582, publicado em01/06/2022 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação a unanimidade de votos nos seguintes termos:

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Aponta o embargante contradição no V. Acórdão aduzindo que:

“Em outras palavras, pelos próprios ditames expressos no acórdão, há clara subsunção dos fatos narrados ao tipo penal de lesão corporal, de forma que descaberia uma absolvição por falta de provas em relação a esse crime. Ocorre que, contradizendo com a argumentação desenvolvida ao longo do acórdão, a desembargadora relatora votou pela manutenção da sentença, confirmando a absolvição da embargada quanto à imputação de lesão corporal.”

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos embargos dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos e passo a analisa-lo.

Ao contrário do que aponta o embargante ficou exaustivamente demonstrado no Acórdão que
“Não ficou configurado que as lesões existentes na vítima - retratadas nas fotografias e descritas no laudo pericial - foram provocadas pela denunciada,

razão pela qual deve ser afastado o delito do art. 129. §9°. do CPB.”.

Transcrevo no voto partes do Acórdão que apontam a insuficiência de provas na prática do crime de lesão corporal (ID 8990605).

“
O médico neurologista informou em juízo que
João Paulo possuía traumas de face e lábio, e que as colunas na casa da Clivia possuíam esponjas, pois caminhava, frequentemente, de forma atabalhoada. Inclusive precisou de psiquiatra para ajudar neste distúrbio.

Que nunca presenciou a Clivia agredindo ou tratando mau a vítima.

Que Daniel informou ao médico, depoente, que a vítima estava com lesões e que podia ser agressão, mas que respondeu que não sabia precisar, pois poderia ser uma contusão devido os problemas de coordenação motora, mas que um perito poderia precisar com mais certeza.

Que mesmo com a ajuda de cuidadora, os traumas poderiam ocorrer, porque além de forte, a atenção teria que ser 24h e que se não tivesse direção poderia ter traumas graves.

Que poderia praticar autolesão, exemplo, morder, puxar cabelo, arranhões (ID 6468901), podendo ser a lesão em qualquer parte do corpo.

A apelada em seu depoimento sempre afirmou que cuidava com carinho e zelo do marido (vítima) e que a lesão ocorrida na perna, foi em razão de uma queda no quintal, enquanto a vítima estava sob os cuidados da cuidadora.”

Como muito bem salientou o magistrado
a quo (ID 6468919):

“Nenhuma das testemunhas afirmou que presenciou uma agressão física que tenha deixado marcas na vítima, enquanto quase todos os depoentes afirmaram ser comum a vítima machucar-se nas paredes de sua residência.

Considerando que não é possível inferir o quão graves eram as
agressões perpetradas pela denunciada apenas pelos relatos judiciais produzidos, não havendo informação sobre lesão específica decorrente de uma dessas agressões, bem como que o comportamento da vítima poderia lhe produzir hematomas, impossível identificar a origem de cada uma das equimoses da vítima.

Aliás, até os arranhões e a lesão no olho da vítima não tiveram sua origem desvendada, pois ninguém afirmou presenciar específica agressão que possa tê-los provocado, havendo opiniões de profissionais no sentido de que a lesão do olho poderia ter sido produzida pela própria vítima ou por outrem, assim como há depoimentos divergentes sobre a possibilidade de a vítima se auto lesionar com arranhões. Sobre os arranhões, ainda, restou dúvida acerca da condição das mãos da vítima, à época em que residia com a denunciada, especialmente se, em razão de medicação, mantinham-se, naquele período, retraídas, de modo a impossibilitar que se arranhasse.

Mostra-se indispensável esclarecer as razões que impedem a
condenação pelo delito de lesão corporal quando comprovado que a denunciada praticava maus tratos contra a vítima, o que passo a fazer.

Primeiramente, assinala-se, novamente, que nenhuma das
testemunhas afirmou ter visto a denunciada provocar uma lesão física específica a vítima, em que pese terem relatado agressões. As testemunhas que informaram presenciar alguma agressão cometida pela denunciada não
identificaram sequer a data em que foi provocada, isto é, se o fato ocorreu em
data próxima à perícia, tampouco se a agressão em questão resultou em alguma marca ou ferimento na vítima. Tais omissões obstam que se chegue à certeza de que as lesões descritas no laudo pericial e retratadas nas fotografias acostadas nos autos resultaram especificamente daquelas agressões presenciadas pelas testemunhas.

Agora, faz-se imperioso esclarecer a razão de ordem técnica pela qual as omissões referidas impedem concluir que as lesões corporais materialmente comprovadas resultaram das agressões presenciadas pelas testemunhas e praticadas pela acusada, muito embora tenham se mostrado perfeitamente suficientes para comprovar os maus tratos.

Ao contrário do crime de maus tratos, que não requer
necessariamente comprovação de um resultado naturalístico (modificação física no mundo exterior), sendo suficiente gue se confirme a conduta de expor a perigo efetivamente a vida ou a saúde de outrem - por meios diversos sendo, portanto, classificado como um crime de perigo, o delito de lesão corporal consiste em crime material - chamado também crime de resultado - justamente porque demanda a ocorrência de um resultado naturalístico, deixando uma alteração no mundo exterior que se possa aferir.

Certo é que essa modificação física que caracteriza o resultado naturalístico indispensável para configurar o crime de lesão corporal não se refere apenas a uma lesão física, podendo igualmente se tratar de lesão à integridade psíquica da vítima, entretanto é necessário que haja efetiva comprovação de que foram as agressões perpetradas pelo agente que resultaram na lesão atestada.

No caso concreto não ficou confirmado que as agressões da denunciada provocaram danos físicos ou psíquicos na vítima, pois não se identificou nexo de causalidade entre a conduta da denunciada e as lesões da vítima, elemento indispensável para a caracterização da conduta típica do crime de lesão corporal.

Sobre as lesões físicas atestadas pelo laudo pericial e pelas fotografias não há prova que confirme que foram provocadas por aquelas agressões da denunciada. Restou dúvida acerca do nexo de causalidade entre a conduta da denunciada e as lesões da vítima, o que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Outrossim, importante pontuar que não houve prova produzida para caracterização de eventual distúrbio psíquico decorrente dos maus tratos comprovados, havendo, inclusive, depoimento judicial de profissional da área que afirmou não ter diagnosticado sinais de trauma pós-traumático na vítima, o que impede igualmente a caracterização de lesão corporal na forma de ofensa à integridade psíquica.

Assinale-se que não se está, aqui, refutando a possibilidade de que as agressões da denunciada, aquelas das quais se têm certeza que foram cometidas porque testemunhadas por mais de uma pessoa, conforme depoimentos judiciais seguros e concisos, tinham aptidão para lesionar a vítima física ou psiquicamente, deixando traços como hematomas, ferimentos ou traumas psicológicos. Ao contrário, certo é que, uma vez concluindo com firmeza de que a denunciada empurrava, puxava os cabelos e dava tapas na vítima, é perfeitamente esperado que a tenha lesionado várias vezes, de formas diversas.

Não obstante, sendo imperiosa - como sempre é - análise técnica sobre o arcabouço probatório, o cerne para a caracterização das lesões corporais comprovadas nestes autos, consiste em determinar se foram provocadas pelas agressões cometidas pela denunciada - o chamado nexo de causalidade, elemento do conceito analítico do crime.

Como pontuado, não houve comprovação do nexo de causalidade
entre as lesões comprovadas e as agressões da vítima, apesar de ter ficado evidenciado que CLIVIA TAVARES agredia João Paulo, sobretudo porque também se tomou conhecimento de que o comportamento dele poderia lhe provocar algumas lesões.

Não ficou configurado que as lesões existentes na vítima - retratadas nas fotografias e descritas no laudo pericial - foram provocadas pela denunciada, razão pela qual deve ser afastado o delito do art. 129. §9°. do CPB.”

Também conhecido como princípio do favor rei, o princípio do “in dubio pro reo” implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.”

É flagrante a pretensão de rediscussão de matéria relativa à autoria já apreciada na sentença e no V. Acórdão, o que não pode ser feita nesta via recursal, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
verbis:

STJ
: “Inexiste qualquer vício capaz de ensejar a modificação do julgado embargado, mas, ao contrário, demonstrada a intenção de imprópria rediscussão da

matéria já apreciada, rejeitam-se os embargos declaratórios”
(STJ – 5ª T. – ED 125.202 – Rel. Gilson DIPP – j.1999 – DJU 05.04.1999, p. 141).

STJ
: “Os embargos de declaraçõa não se prestam para rediscutir a causa, ainda mais que não existe nenhum vício a ser corrigido no Acórdão embargado”
(STJ – 5ª T. – ED em AgRg no AI 126.510 – Rel. Edson Vidigal – j. 26.05.1998 – DJU 22.06.1998, p. 128).

“
Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de alguma falha ocorrida no julgamento, aclarando eventual dúvida, O propósito, embora mascarado, do reexame global das matérias debatidas no julgamento do recurso, transmuda a declaração em infringência, o que por certo desborda dos limites dos embargos”
(TJSP – ED – Rel Emeric Levai – JTJ-LEX 191/328).

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 20/09/2022